Tribunal: TJPA
Processo: 0000995-97.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000995-97.2015.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE FATIMA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ACORDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO, MAS REJEITADO.

1 -
O embargante alega a existência de omissão no que tange a análise da prescrição bienal suscitada.

2 –
No caso, não houve qualquer omissão quanto ao prazo bienal alegado pelo embargante, houve somente entendimento diverso do que o esperado pelo Estado do Pará, pois, a decisão recorrida é clara quanto a aplicação do Decreto n.º 20.910/32, ou seja, aplicando assim a prescrição quinquenal.

3 -
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, no Acórdão objurgado, não assiste razão ao Embargante em seu mero inconformismo com o
decisum

4 –
Recurso conhecido e não acolhido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO ACOLHENDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em síntese, na inicial,
a autora aduz que foi admitida como servidora pública no cargo de Professora do Estado do Pará através de contrato temporário na data de 01 de março de 1993, cuja duração prevista era de seis meses através da portaria 0414-B de 26/04/1993, pelo regime estatutário para atender a uma excepcionalidade, com remuneração inicial de R$ 5.146,89 (correspondente aproximadamente a um salário-mínimo da época).

Alega que recebeu como maior remuneração em fevereiro de 2010 e na média de todo o período laborado aproximadamente quatro salários-mínimos da época. Que seu distrato para um contrato de seis meses ocorreu na data de 01/03/2010, dezessete anos depois. Acrescenta que o Estado não efetuou o pagamento referente ao FGTS a que faz jus. Por esta razão, pugna pela condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS de todo o período laboral.

Foi proferida sentença, julgando procedente o feito.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, por meio da qual pugnou pela reforma da sentença. Em prejudicial, apontou o prazo decadencial da ação por ter transcorrido lapso temporal superior a dois anos entre o término do contrato e o ajuizamento da ação, alegou a incidência do instituto da prescrição quinquenal.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em decisão monocrática, conheci e concedi provimento à Apelação.

O Embargante aduz a existência de omissão no julgado embargado, no que diz respeito a prescrição bienal ventilada nos autos. Requer a reforma do
decisum
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

O embargante alega a existência de omissão no que tange a análise da prescrição bienal suscitada.

De pronto, vejo que inexiste razão ao embargante.

Não houve omissão quanto ao prazo bienal alegado pelo embargante, houve somente entendimento diverso do que o esperado pelo Estado do Pará, pois, a decisão recorrida é clara quanto a aplicação do Decreto n.º 20.910/32, ou seja, aplicando assim a prescrição quinquenal.

O Estado do Pará enseja a aplicação do referido dispositivo Constitucional, todavia, este só incide nas relações trabalhistas de direito privado, não sendo este o caso dos autos.

Inclusive, ressalto o fato de que este é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral.
2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos.
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

( RE 1181279 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020)

Destarte, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, no Acórdão objurgado, não assiste razão ao Embargante em seu mero inconformismo com o
decisum
, este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. NÃO ACOLHIDA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DISCUTIDA NA DECISÃO EMBARGADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELA TURMA JULGADORA ...Ver ementa completaACERCA DA APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE. 1. Arguição de omissão quanto à tese de incidência da prescrição bienal, prevista no artigo 7º, XXIX da CF/88. Segundo o embargante, transcorreu lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação. 2. Conforme consignado no acórdão impugnado, o posicionamento da 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer(TJ-PA 00292541220098140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DO ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 QUE ESTABELECERIA A PRESCRIÇÃO BIENAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO QUE SE FUNDAMENTOU NA APLICABILIDADE DO DECRETO N.º 20.910/32 QUE ESTABELECE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-PA - RE: 00301265620118140301, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/10/2021)

Deste modo, não verifico qualquer omissão no julgado embargado.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/12/2023